Tribunal: TJMMG
Processo: 0000024-12.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO
CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR - ATUAÇÃO DOS INVESTIGADOS AMPARADA PELAS
EXCLUDENTES DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E DO
ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - MANUTENÇÃO
DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000024-12.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000687-86.2019.9.13.0002 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 01/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – ATUAÇÃO DOS INVESTIGADOS AMPARADA PELAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a correição parcial, para manter a decisão que determinou o arquivamento do IPM de Portaria n. 118.846/2018 – 4º BPM. Não participou do julgamento o Desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Em 09/10/2018, foi instaurado o Inquérito Policial Militar de Portaria n. 118.846/2018-IPM/4ºBPM com o objetivo de apurar os seguintes fatos, in verbis: [...] I – Chegou ao conhecimento desta autoridade militar, por meio da documentação anexa, que no dia 06out2018, por volta das 05h, na rua Otacílio Prata, nesta cidade de Uberaba/MG, durante perseguição ao veículo VW/Gol de cor preta, um dos suspeitos efetuou disparos contra a guarnição, sendo que os militares nº 133.587-6, 3º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira e nº 146.680-4, Cb PM Douglas Vinicius da Silva, revidaram a injusta agressão com disparos de arma de fogo, alvejando o ofendido Filipe Fontoura de Moura, 26 anos, causando-lhe lesões corporais conforme REDS 2018-044647725-001; II – A conduta descrita se comprovada, amolda-se ao ilícito penal no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais no decorrer da apuração que, de igual modo, deverão ser exaustivamente investigadas e aprofundadas pelo encarregado, com a devida individualização de conduta, visando a persecução da materialidade e autoria delitiva, bem como o exaurimento do aspecto criminal. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O encarregado concluiu o IPM, entendendo não haver indícios de crime militar praticado pelo Sgt PM Anderson Cleiton Pereira e pelo Cb PM Douglas Vinícius da Silva (fls. 107/112v). O Comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais homologou a solução apresentada pelo encarregado (fls. 115/122). O Ministério Público requereu o retorno dos autos ao encarregado para que fossem realizadas novas oitivas de testemunhas (fl. 125). O encarregado concluiu o relatório complementar em 14/06/2019, sem que fosse alterada a conclusão, ou seja, o entendimento de que não houve prática de crime militar pelos investigados (fls. 142/143). O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do procedimento, fazendo-o nos seguintes termos, fls. 146/146v: [...] O Conjunto probatório alcançado mostrou-se insuficiente para fundamentar a proposição de ação penal no caso em exame. Os militares esclareceram que ao tentar abordar o veículo VW Gol, preto, placa HNZ-3187, com 02 (dois) ocupantes, que estavam em atitude suspeita, o condutor que trajava uma blusa cinza acelerou bruscamente o veículo e empreendeu fuga, sendo o veículo posteriormente localizado no final da Rua Otacílio Prata, batido, junto ao meio-fio, com o motor em funcionamento, sendo informado por populares que 02 (dois) indivíduos saíram do interior do veículo e correram por uma trilha, no meio de um matagal, em direção à rodovia BR 262. Informaram, ainda, que os suspeitos depararam com a guarnição do Comando Tático do outro lado da via, momento em que embrearam novamente no matagal, indo um para cada lado e 01 (um) dos suspeitos efetuou 03 (três) disparos na direção dos militares, que revidaram a injusta agressão com 05 (cinco) disparos. Em seguida, encontraram o ofendido Filipe, que estava de camisa cinza, lesionado na altura do joelho, momento em que chamaram a perícia, acionaram o socorro e apreenderam a arma objeto dos disparos. O ofendido asseverou que estava no local para usar entorpecentes e que não atirou nos policiais ou tinha qualquer relação com o veículo abandonado. Esclareceu que a arma apreendida foi encontrada em sua residência, após os policiais o pressionarem para informar onde residia. Entretanto, as informações trazidas pelo ofendido se contradizem com a dinâmica dos fatos, as informações de sua esposa e de sua mãe. Assim, depreende-se que a deflagração de eventual ação penal, no caso em tela, restaria fragilizada, visto que não há lastro probatório suficiente a demonstrar o excesso na conduta dos investigados. Frente ao exposto, o Ministério Público requer o ARQUIVAMENTO do presente feito por insuficiência de indícios probatórios, sem prejuízo de novo exame do feito (art. 25 do CPPM). Por conseguinte, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME determinou o arquivamento conforme se observa na decisão de fls. 149/150, verbis: Por meio das investigações realizadas para a apuração dos fatos, o Ministério Público concluiu que em relação aos fatos descritos, houve uma contextualização probatória insuficiente, o que restaria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fragilizada a propositura de uma ação penal, face à ausência de indícios suficientes para uma ação penal, face à ausência de indícios suficientes para uma imputação delituosa aos militares investigados. Segundo se apurou, no dia 06 de outubro de 2018, em Uberaba/MG, durante uma abordagem policial, os policiais militares teriam alvejado o civil Filipe Fontoura de Morais, com dois disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões corporais. Os militares investigados informaram que, ao abordarem o veículo VW Gol, preto, placa HNZ-3187, com dois ocupantes, o condutor acelerou bruscamente o veículo e empreendeu fuga. Posteriormente, o veículo foi localizado no final da Rua Otacílio Prata, em Uberaba/MG, batido em uma guia de meio-fio, com motor em funcionamento. De acordo com populares, os indivíduos entraram em uma matagal e fugiram a pé em direção à BR-262. Ato contínuo, houve troca de tiros entre os indivíduos e os policiais militares, quando o suposto ofendido foi atingido por disparos de arma de fogo na altura do joelho. Imediatamente o suposto ofendido foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade. A arma utilizada pelo suposto ofendido foi apreendida. Diante dos fatos não houve excesso na conduta dos policiais militares. Portanto, não obstante os esforços empreendidos no sentido de elucidar os fatos vislumbra-se que falta ao caso o elemento da justa causa, eis que não há lastro probatório mínimo apto a imputar aos milicianos a prática do crime previsto no artigo 209, “caput”, do CPM. Diante do exposto, acolho o pedido de arquivamento dos autos que foi apresentado pela RMP, em relação ao crime, supostamente cometido pelos policiais militares, para que possam produzir os jurídicos e legais efeitos, sem prejuízo de novo exame do feito, nos termos do artigo 25, do CPPM. O Desembargador Corregedor deste Tribunal promoveu, então, a presente representação em face do entendimento de que o arquivamento foi irregular, pois, em tese, houve a prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 209, § 1º, do Código Penal Militar. Ressaltou que o instituto da absolvição sumária não é aplicável nesta Justiça especializada e, ainda, que o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o disposto no art. 30 do CPPM. Nesses termos, requereu seja acolhida a presente representação, para que seja reformada a decisão do arquivamento e, por consequência, sejam os autos remetidos ao eminente Procurador-Geral de Justiça, para manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público no tocante ao pedido de arquivamento e, ainda, se for o caso, que seja designado outro membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia (fls. 159/165). O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, manifestou-se nos seguintes termos: Destarte, a representação em análise atende, a meu ver, aos requisitos legais, devendo ser processada e julgada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Quanto ao meritum causae, cabe somente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a análise da ocorrência, ou não, de crime militar in casu (ver item b da representação, à fl. 165). Ex positis, sou pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará na remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para a formação da opinio delicti (fl.171). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Da detida análise dos autos, entendo que a decisão de arquivamento do inquérito policial militar em referência deve ser mantida pelos motivos que passo a demonstrar. Extrai-se dos autos que, no dia 06/10/2018, por volta das 2:00h, a guarnição policial Tático Móvel 24515, composta pelo Cb PM Duarte, Cb PM Paiva e Cb PM Neto, fazia patrulhamento pela rua Bruno Martinelli, no Bairro Conjunto Silvério Cartafina. Na ocasião, tentou abordar o veículo VW/Gol, de cor preta, placa HNZ 3187, que possuía pelo menos dois ocupantes, tendo seu condutor, que trajava uma camisa de cor cinza, jogado o automóvel na direção da viatura e, em seguida, empreendido fuga em alta velocidade. Diante da situação, a guarnição pediu apoio das demais viaturas via rádio. Durante a perseguição, a viatura TM 24515 perdeu o veículo perseguido de vista, mas, um tempo depois, localizou-o aberto e batido na guia do meio-fio, no final da rua Otacílio Prata, próximo da rodovia 262, sendo informado por populares que os dois indivíduos que ocupavam o veículo teriam corrido em direção da rodovia através de uma trilha no meio do matagal e que um deles estava de camisa cinza. Desta feita, as viaturas que estavam próximas se deslocaram para efetuar o cerco/bloqueio da área e, nos fundos do bairro Gameleiras, do outro lado da via, os suspeitos em fuga se depararam com a guarnição Comando Tático, composta pelos dois investigados, Sgt PM Cleiton e Cb PM Douglas, e também pelo Sd PM Paim, os quais adentraram no matagal, dividindo-se um para cada lado. Nesse momento, um dos suspeitos teria efetuado três disparos em direção aos militares, que revidaram a injusta agressão, tendo o Sgt PM Cleiton e o Cb PM Douglas proferido três e dois disparos, respectivamente, com pistolas da carga da PMMG. Em seguida, os militares foram progredindo no terreno, vindo a localizar o suspeito, Filipe Fontoura de Morais, que estava de camisa cinza, caído ao solo e com sangramento na altura dos joelhos, tendo sido imediatamente socorrido pela guarnição do Comando Tático e levado para o Hospital Escola de Uberaba. Os depoimentos dos investigados se apresentam em harmonia com a dinâmica dos fatos, sobretudo com o testemunho dos policiais militares componentes das demais viaturas envolvidas na ocorrência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Todavia, a versão oferecida pelo ofendido Filipe Fontoura de Morais às fls.106/106v, quando de sua prisão em flagrante – de que estava na rua debaixo de sua casa, “fumando maconha, por volta das 02:30h da manhã, quando observou uma perseguição policial, em que uma viatura da policial militar estava perseguindo um veículo Gol, cor preta” e ainda que não estava armado naquela oportunidade o – não encontra respaldo e é contraditória com as demais provas carreadas no caderno investigativo. Consta no boletim de ocorrência que, próximo ao local onde o ofendido foi socorrido, foi localizada jogada ao solo uma arma de fogo, revólver calibre .38, carregada com seis munições, sendo três deflagradas e as outras três intactas (09/13). Em contraposição, o ofendido afirmou que teria sido obrigado pelos policiais militares a efetuar cinco disparos com a arma de fogo que fora “plantada” no local. Corrobora o fato de estar o ofendido portando arma de fogo naquela ocasião a informação de que, no momento da perseguição do ofendido, o COPOM transmitiu via rede rádio informação de que o veículo suspeito havia sido alvo de denúncia através do 190 de que um dos ocupantes, após discussão de trânsito, teria desembarcado do referido veículo de posse de arma de fogo, intimidando e proferido ameaças a outra parte (fls. 115). Restou demonstrado que o veículo Gol conduzido pelo ofendido era clonado. Na mesma esteira, temos que o ofendido, em sede de Inquérito Policial Militar, apresentou versão diversa da externada perante a Polícia Civil, tendo afirmado que “estava saindo de uma estrada de terra, onde fazia uso de maconha; que seu veículo AUDI A3 estava estacionado na rua debaixo, [...] que se deparou com uma viatura com os faróis em sua direção; que foi abordado pelo Sgt Valdeci e uma policial”. Nesse contexto, inexistia, naquele momento, outra escolha dos militares investigados, que não a de revidar a iminência da injusta violência, justificando assim os disparos efetuados na direção do ofendido. Em que pese ter sido comprovada a materialidade das lesões produzidas no ofendido, restam evidências de que, em tese, os investigados, 3º Sgt PM Anderson Cleiton Pereira e Cb PM Douglas Vinícius da Silva, ao proferir disparos de arma de fogo na direção do ofendido, atuaram em legítima defesa e no exercício do dever legal que lhes é imposto pela função de agente da segurança pública, utilizando-se, para tanto, dos meios necessários para repelir a iminente agressão contra as suas integridades físicas e dos demais policiais envolvidos na ocorrência, restando, portanto, excluída a ilicitude de suas condutas. Nesses termos, julgo improcedente a correição parcial manejada pelo Exmo. Desembargador Corregedor deste TJMMG, para manter a decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª AJME que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 118.846/2018-4º BPM. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DES. JAMES FERREIRA SANTOS Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo improcedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator